Tribunal: STF
Processo: ADI 2019
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LEI Nº 1.949, DE
22.01.99. PROGRAMA DE PENSÃO MENSAL A CRIANÇAS GERADAS A PARTIR DE
ESTUPRO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 157, I; 155, I; 203 E 5º, CAPUT,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
Ausência de plausibilidade dos fundamentos expostos.
Relevância, todavia, da tese da inconstitucionalidade da lei, em
face da norma do art. 5º, LIV, da Carta Magna, posto patente a
ausência de razoabilidade na discriminação estabelecida pela lei em
tela, ao erigir para pressuposto de benefício assistencial não o
estado de necessidade dos beneficiários, mas as circunstâncias em
que foram eles gerados.
Cautelar deferida.